Tribunal: TJBA
Processo: 8017836-08.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017836-08.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NIKATIA BELAU DA SILVA

Advogado(s)
:
ANDREA DE LIMA SANTOS, LEONARDO DA SILVA CARNEIRO SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO – ESCREVENTE DE CARTÓRIO. EDITAL DE ABERTURA N.º 01/2014 – TJBA. CADASTRO RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONVOLAÇÃO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TEMA 784 DO STF. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 837311 (TEMA 784), fixou o entendimento segundo o qual os casos de preterição conduzem à convolação excepcional da mera expectativa em direito subjetivo à nomeação.

2. Comprovação e reconhecimento de que as exonerações, aposentadorias e falecimentos havidos após a publicação do certame superam o quantitativo de vagas do cadastro de reserva.

3. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8017836-08.2021.8.05.0256, desta Capital, em que figura como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
NIKATIA BELAU DA SILVA.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA